Tribunal: TJES
Processo: 0002080-80.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002080-80.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OBSCURIDADE – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NA VIA ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão foi claro e preciso que não houve condenação em honorários advocatícios no juízo de origem, o que inviabilizou o arbitramento de honorários recursais. Precedentes.

2.
A embargante não interpôs recurso em face da sentença para a reforma do capítulo referente ao ônus sucumbencial, o que inviabiliza a sua pretensão na via dos declaratórios.

3.
Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
em face do v. acórdão do evento 5314008, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado por
DEMERVAL CÉSAR RIBEIRO
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a r. sentença de fls. 107/108, integrada pela r. decisão de fls. 133/134, não condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários em prol dos causídicos da embargante/apelada.

Assim, com fundamento na jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não foram aplicados honorários recursais, que exigem a condenação em verba honorária desde a instância originária, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADA. INADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, conforme a Súmula 315/STJ. 2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase recursal, novidade instituída pelo Novo Código de Processo Civil. 3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539. 725-DF, os quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos de Divergência – o que, como visto, trouxe novo grau recursal com sua interposição; b) a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários. 12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso: ARE 898.896 AgR-EDv-AgR/RJ – Relator Ministro Dias Toffolli, julgado em 24/02/2017, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC – Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 23/03/2017, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2017. 13. Cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão agravada. 14. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019)

Aliás, a orientação encampada na decisão colegiada também encontra respaldo na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2019. APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição simultânea do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.
Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.
(ARE 1178045 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020)

Acrescente-se, ainda, que a PREVI não interpôs recurso em face da sentença para a reforma do capítulo referente ao ônus sucumbencial, o que inviabiliza a sua pretensão na via dos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo da parte contrária. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. QUEBRA DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ainda que para fixação de honorários advocatícios. Note-se que os apelados se valeram das contrarrazões para veicular seu inconformismo em face da condenação imposta na sentença, caso em que o pedido não deverá ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, por se tratar de via processual inadequada para tanto.
II. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e, neste caso, lhe cabia demonstrar os prejuízos sofridos com a rescisão contratual o que não logrou fazê-lo. Precedentes. III. Em contrapartida, a parte ré/recorrida, trouxe aos autos prova cabal de que toda a produção agrícola fora feita por outros trabalhadores contratados a posteriori da rescisão unilateral, não tendo comprovada, ainda que minimamente, a mão de obra do apelante no processo de produção dos frutos. lV. Nesta intelecção, consoante ponderado pelo Juízo primevo, não se pode condenar os recorridos em perdas e danos, além de lucros cessantes, na proporção postulada pelo apelante na inicial, sobretudo, porque a oitiva testemunhal, colhida em Juízo, ratifica de forma incontroversa que terceiros alheios à lide foram contratados pelos recorridos para realizarem todo o processo de preparação da terra, plantio e, por fim, a colheita dos frutos. V. Nesse particular, imperioso salientar a impossibilidade de mensurar o dano/prejuízo material efetivo em relação ao recorrente, ônus do qual não se desincumbiu, ao arrepio do artigo 373. Inciso I, do CPC/15. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001602-84.2017.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A sentença fundamentou adequadamente que os documentos colacionados ao feito pelo apelante não são aptos a serem considerados prova escrita da dívida, uma vez que a relação existente entre as partes exigia que a transferência de recursos fosse formalizada por intermédio de contratos de rateio. 2. A declaração do consórcio de que o ente público não subscreveu os contratos de rateio dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, aliada a ausência de comprovação de participação da municipalidade nas assembleias gerais, clarifica a inexistência de prova escrita do débito perseguido. 3. O procedimento do artigo 700, §5º, do CPC, foi devidamente observado antes do indeferimento da exordial, o que revela a regularidade da sentença terminativa. 4. O consórcio apelante não deve ser considerado como litigante de má-fé, porque é cabível o ajuizamento de ação monitória em desfavor da Fazenda Pública e a propositura da demanda não constitui conduta hábil a ocasionar dano processual à parte adversa. Inteligência da Súmula nº 339 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 700, §6º, do CPC
5. Não é possível formular pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ainda que para fixação de honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL-RN 0011465-38.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Por fim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o relator.